Tribunal: TJMT
Processo: 1018313-77.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018313-77.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS - CPF: 014.227.391-04 (APELANTE), RIAN MUNIZ CABRAL - CPF: 068.346.852-94 (APELANTE), EDSON RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 815.884.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO - CPF: 090.930.282-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES - CPF: 026.897.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN EDUARDO DE ASSUNCAO SANTOS - CPF: 015.805.691-45 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA - EPP - CNPJ: 17.462.835/0001-66 (VÍTIMA), RIAN MUNIZ CABRAL - CPF: 068.346.852-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES.
PEDIDO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA PELA TENTATIVA.
IMPROCEDÊNCIA. APELANTE PERCORREU PARTE SIGNIFICATIVA DO
ITER CRIMINIS
.

FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §

4o, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CP), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3) em virtude da tentativa, à luz do
iter criminis
percorrido pelo agente.

III. Razões de decidir:

3. A fixação da fração de diminuição da pena nos crimes tentados deve observar o critério objetivo do
iter criminis
, adotado pelo art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Quanto mais próximo da consumação se encontrar o agente, menor deve ser a fração de redução, por outro lado, quanto mais distante, maior poderá ser o redutor aplicado.

5. No caso concreto, restou comprovado que o apelante foi surpreendido pela vítima em pleno ato de retirada de fios de cobre, tendo já efetivamente retirado parte dos materiais subtraídos, o que caracteriza fase avançada da execução e aproximação da consumação do delito.

6. Laudo pericial e testemunho da vítima confirmam que a execução do crime foi apenas frustrada pela intervenção direta do proprietário do estabelecimento, sendo incabível a aplicação da fração máxima de redução.

7.
A fração de 1/3 (um terço), fixada na sentença, mostra-se proporcional e adequada ao grau de desenvolvimento do
iter criminis
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A fração de redução da pena nos crimes tentados deve ser fixada com base no grau de desenvolvimento do iter criminis, sendo menor quanto mais próxima da consumação estiver a conduta do agente.”

“É cabível a fixação da fração mínima (1/3) quando a tentativa ocorre em fase avançada da execução e é frustrada por intervenção externa.”

“
A aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) somente se justifica quando a execução do delito é interrompida nos seus atos iniciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II, e 155, §

4o, II e IV; CPP,
arts
. 593, I, e 577.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.822.513/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
;

(N.U 1008144-51.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS
SANTOS,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia
para condená-lo pela prática do crime previsto no art.
155, §

4o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e
06 (seis) dias-multa.

A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços
a
comunidade e
prestação pecuniária no valor de 01 (um)
salário-mínimo
a entidade filantrópica
, ou prestação de outra natureza conforme aceitação d
o
sentenciad
o
.

Em
suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual pleiteou a aplicação da redução máxima da pena pela tentativa, fixando-se a fração de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento do recurso
(ID n. 273005855).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(ID n. 282245390), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por furto qualificado pela escalada e concurso de agentes – Irresignação defensiva – Pleiteia a aplicação máxima da fração de redução pela tentativa, ao argumento de que o iter criminis muito se afastou da consumação – Improcedência – Execução que muito se aproximou da consumação – Fios e Canos de cobre que já haviam sido retirados do local em que estavam instalados – Necessária manutenção da fração mínima de redução pela tentativa - Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a Ação Penal em face de
Jhonnathan

Mychel
Jesus dos Santos
,
imputando-lhe a prática do
delito previsto no art
. 155, §

1o e §

4o, incisos II e IV, do Código Penal
.

A denúncia narra que (ID n. 273005374):

“
Consta do presente caderno policial que, dia 15.10.2023, por volta das 03:30 horas, no empreendimento comercial Supermercado América, localizado na Rua Tenente Eulálio Guerra, bairro Quilombo, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, os denunciados JHONNATHAN MYCHEK JESUS DOS SANTOS e RIAN MUNIZ
CABRAL, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo previamente ajustados, com divisão de tarefas, durante o repouso noturno e mediante escalada, tentaram subtrair, para si e/ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em fiações de energia e tubulações de cobre do ar-condicionado, itens estes pertencentes ao empreendimento vítima, somente não consumando seus intentos por fatores alheios às suas vontades, consistente na presença do proprietário do empreendimento, Lorival Antoniolli
Marsaro
.

Da narrativa:

Consta dos autos que, no dia em testilha, por volta das 03:30, os denunciados JHONNATHAN MYCHEK JESUS DOS SANTOS e RIAN MUNIZ CABRAL dirigiram-se até o bairro Quilombo, mais precisamente no comércio antes mencionado e, em lá estando, aproveitando-se da oportunidade do adiantado da hora, onde a vigilância da comunidade é reduzida, escalaram até o telhado e tentaram furtar fiações de energia e tubulações de cobre do ar-condicionado, tudo pertencente ao empreendimento vitimado, Supermercado América.

Ocorre que o alarme do supermercado disparou e acordou um morador vizinho que, por seu turno, avisou o proprietário daquele comércio (Lorival), que se dirigiu até o
locus

deliciti
e surpreendeu os denunciados em cima do telhado, momento em que JHONNATHAN e RIAN, assustados com a presença, tentaram fugir, porém caíram do telhado, vindo a sofrer lesões que os impediram de continuar a fuga.

É certo que, após a queda, Lorival acionou a Polícia Militar e permaneceu ao lado de JHONNATHAN e RIAN até a chegada dos militares.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 132703359; o Termo de Apreensão no id. 132703360.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, JHONNATHAN MYCHEK JESUS DOS SANTOS e RIAN MUNIZ
CABRAL como incursos no artigo 155, §

1o (repouso noturno) e §

4o, incisos II (escalada) e IV (concurso de agentes), do CPB, observando o artigo 91, inciso I, todos do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do CPP (fixação de indenização pelos danos causados a vítima), razão pela qual requeiro que, recebida e autuada esta, sejam eles citados para apresentarem respostas escritas, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e
subsequente interrogatório, até sentença final condenatória.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §

4o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Posta a situação fática, passo
a
analisar a matéria recursal.

De proêmio, observa-se que a Defesa não insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria
delitiva.
Assim, passo à
análise
do recurso, que se limita a requerer
a aplicação da redução máxima da pena pela tentativa, fixando-se a fração de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa.

A Defensoria argumentou
que
o
iter criminis
percorreu
apenas a fase inicial, tendo em vista que foi interrompido no início da conduta, não chegando nem mesmo perto de sair do local em posse da
res furtiva
.

Todavia, cotejando minuciosamente o conjunto dos autos,
constata-se que o pleito carece de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem o seu acolhimento, razão pela qual não merece prosperar.

Nesse contexto, para melhor elucidação, transcrevo excerto da sentença em que o Juízo da instância singela,
ao proceder à dosimetria da pena na segunda fase, aplicou a fração de 1/3 (um terço) referente à causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, nos seguintes termos:

“
DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INC. II DO CÓDIGO PENAL
.

Conforme a redação do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

De acordo com professor Rogério Greco, "o percentual de redução não é meramente uma opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando-se decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução".(Greco, Rogério; Curso de Direito Penal, vol. I,
Impetus
, Niterói: 2005, pág. 294).

Assim, se o desenvolvimento do iter criminis foi impedido no início, aplica-se a maior redução. Entretanto, se o agente percorreu maior caminho até a prática consumada do delito, a redução será a menor (STJ - HC 25.439/SE – DJ de 01/12/2003,
Pg
: 00375.
Rel
Min. Jorge Scartezzini).

No caso em concreto, considerando que o iter criminis percorrido pelo acusado no crime chegou muito perto da consumação, apenas não ocorrendo devido à intervenção da vítima, que chegou ao local, entende-se que a diminuição deverá ocorrer em grau proporcional a sua conduta, ou seja, grau mínimo, razão
porque
fixo o critério de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena.

Em caso análogo, eis o posicionamento jurisprudencial:

“(...) A escolha da fração de diminuição em razão da tentativa há de levar em consideração o quanto do iter criminis fora percorrido, sendo tanto menor a redução quanto mais próximo de consumar o crime tenha estado o agente. (...)” (TJ-AC 00022172820138010011 AC
0002217-28.2013.8.01.0011, Relator: Francisco Djalma, Data de Julgamento: 29/09/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2015)
.”
(negritei)

Analisando detidamente os autos, é fulcral ressaltar,

que o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, ao tratar da tentativa, consagrou a teoria objetiva, segundo a qual a redução da pena deve considerar o grau de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Assim, quanto mais próximo da consumação estiver o agente, menor deve ser a redução a ser aplicada, e quanto mais distante, maior será a fração a ser considerada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme nesse sentido, adotando o critério de diminuição da pena de forma inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o critério de diminuição da pena do crime tentado de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.822.513/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

No caso em análise, a vítima
Lorival Antoniolli
Marsaro
,
ao ser ouvida em juízo, relatou que seu estabelecimento já havia sido alvo de furto em ocasião anterior. Assim, na data dos fatos, foi informado por um vizinho de que dois indivíduos estariam subtraindo fios de cobre dos aparelhos de ar-condicionado instalados em seu comércio.

Diante da notícia, acionou imediatamente a Polícia Militar e, em seguida, subiu ao telhado de seu estabelecimento, que possui altura aproximada de cinco metros, surpreendendo os acusados em plena execução da empreitada criminosa, os quais, ao tentarem se evadir, acabaram caindo do local.

Assim, evidencia-se que a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, como pleiteado pela Defesa, mostra-se inviável. Isso porque, conforme relatado pela própria vítima, o apelante foi surpreendido já
no momento em que
efetuava a retirada dos fios de cobre dos aparelhos de refrigeração do supermercado de sua propriedade, não se encontrando, portanto, no início da execução delitiva, mas sim em fase avançada do
iter criminis
.

Tal circunstância restou corroborada pelo Laudo Pericial no 225.2.19.9067.2023.143794-A01 (ID n. 273005399), do qual se extrai, a partir das fotografias acostadas, que parte dos fios já havia sido efetivamente retirada, circunstância que evidencia a proximidade da consumação do crime e reforça a tese de que a tentativa não se limitou aos atos preparatórios, mas alcançou a fase executória em grau avançado.

Deve-se destacar, ainda, que a jurisprudência desta Corte de Justiça possui o entendimento de que a fração de redução da pena pela tentativa
deve observar, de forma rigorosa, o caminho percorrido pelo agente até a sua consumação
,
aplicando a redução no grau máximo (2/3) somente quando a execução do crime é interrompida logo no início
(N.U 1008144-51.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025), o que não se verifica no caso concreto, no qual o apelante chegou muito próximo do seu intento criminoso, somente não consumando o delito em razão da pronta intervenção da vítima e da atua
ção
estatal.

Portanto, diante do
iter criminis
efetivamente percorrido, mostra-se correta e proporcional a aplicação da fração mínima de redução (1/3), nos termos da sentença proferida pelo juízo da instância singela.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Jhonnathan

Mychel
Jesus
dos Santos

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025